Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-23.2020.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004508-23.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA LUSTOZA - CPF: 390.375.689-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 305.122.639-49 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 952.582.641-49 (ASSISTENTE), REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 378.457.561-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,

que pronunciou
o recorrente
pela prática do crime de homicídio tentado, nos termos do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O recorrente sustenta a inexistência de
animus necandi
, pleiteando a desclassificação do delito para lesão corporal, ao argumento de que não possuía intenção de matar a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há elementos mínimos que justifiquem a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio ou se há prova inequívoca da ausência de intenção homicida que autorize a desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia do réu, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, sendo desnecessária a certeza quanto ao
animus necandi.

4.
A materialidade do delito restou comprovada por boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos na fase policial e judicial, havendo elementos suficientes que justificam a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

5.
O recorrente admite ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima e
,
os elementos probatórios
,
indicam que os tiros foram direcionados à região superior do corpo, evidenciando a intenção homicida, ainda que o resultado morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso concreto.

7.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal) impõe que, em situações de dúvida quanto à intenção do agente, a matéria seja submetida ao julgamento dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:

“
A decisão de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, sendo desnecessária a certeza quanto ao
animus necandi
”
.

“
A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando houver prova inequívoca da ausência de intenção homicida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004508-23.2020.8.11.0055

RECORRENTE: JOAO PEREIRA LUSTOZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Pereira Lustoza
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio tentado, nos termos do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

S
ustenta a inexistência de
animus necandi
, pugnando pela desclassificação do delito para lesão corporal, sob o argumento de que não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima.

Regularmente intimado,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
deixou de apresentar contrarrazões

O juízo
a quo
manteve
sua decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
apontando para o desprovimento do recurso defensivo
.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso em sentido estrito
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julgar seu mérito
.

Para melhor compreender a questão posta, transcrevo a seguinte parte da denúncia:

“[...]
Consta da investigação criminal que no dia 8 de fevereiro de 2014, por volta das 11h50min, em frente à residência localizada na Rua 16, no 921-S, Vila Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado João Pereira Lustoza (“João Branco/Marceneiro”), com consciência e vontade, imbuído de animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo (revólver Taurus, calibre .32, fl. 14), desferiu disparos contra a vítima Reginaldo Alves de Oliveira (fl. 8), atingindo-lhe no antebraço esquerdo, causando-lhe as lesões graves descritas no laudo pericial (fls. 20-22), que somente não alcançou o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado
.

Segundo restou apurado, o denunciado João Pereira Lustoza, mais conhecido como “João Branco” ou “João Marceneiro”, havia comprado
uma motosserra pertencente
a José Albino de Oliveira (fl. 7), contudo o negócio foi intermediado pela vítima Reginaldo Alves de Oliveira (fl. 8), que tratou diretamente com o indiciado João
.

Ocorre que alguns meses depois a
referida motosserra
apresentou defeitos de funcionamento, e dessa maneira, no dia do fato, o denunciado João procurou a vítima Reginaldo para desfazerem o negócio e reaver o seu dinheiro, entretanto, acabaram discutindo,
oportunidade em que João sacou o revólver Taurus calibre .32 e efetuou disparos na direção de Reginaldo, atingindo-lhe o antebraço esquerdo próximo a regiões vitais do corpo
.
Em seguida, o indiciado empreendeu fuga em sua motocicleta, levando consigo a arma de fogo, todavia, ela foi entregue posteriormente.
[...]”

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida.

Dessa forma, não se exige
certeza
sobre o
animus necandi
, bastando que haja elementos mínimos que indiquem a possível intenção homicida, os quais deverão ser valorados pelos jurados.

No caso, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Quanto à autoria, há elementos suficientes que justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente admite haver efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, justificando sua conduta sob a alegada percepção de perigo iminente.

Todavia, os elementos constantes nos autos indicam que os disparos foram direcionados à região superior do corpo da vítima, em circunstâncias que evidenciam o
animus necandi
, ainda que o resultado morte não tenha se consumado por fatores alheios à vontade do agente.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só se
justifica quando há prova inequívoca da ausência de intenção homicida, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido
,
recentemente
,
decidiu esta Primeira Câmara Crimina
l
:

“[...]
A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando houver prova inequívoca da inexistência de animus necandi, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
[...]”.
(N.U 1000411-10.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Além disso,
pela
própria natureza da decisão de pronúncia, diante da dúvida sobre a intenção do agente, a matéria
deve ser
submetida ao julgamento pelos jurados, conforme o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

Portanto, para
o fim
da pronúncia, não se exige a prova cabal do
animus necandi
, sendo suficiente a existência de indícios mínimos que apontem para a intenção de matar, cabendo ao Tribunal do Júri

analisar com profundidade as circunstâncias do crime e decidir, soberanamente, pela condenação ou absolvição do réu.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterad
a a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025